Tribunal: TJBA
Processo: 8000302-81.2022.8.05.0170
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000302-81.2022.8.05.0170

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PLANSERV e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MARCELA SILVA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
IVIA MARIA PASSOS DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRESCRIÇÃO MÉDICA. MUSICOTERAPIA E FISIOTERAPIA AQUÁTICA. REGULAMENTAÇÃO FEDERAL DA ANS (RN Nº 539/2022). AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA NO MUNICÍPIO. REEMBOLSO INTEGRAL. OBRIGAÇÃO DO PLANSERV. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA INTEGRADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia/PLANSERV contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, determinando o custeio — mediante reembolso — de tratamento multidisciplinar prescrito à menor portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional com integração sensorial de Ayres, fisioterapia aquática e musicoterapia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se o PLANSERV está obrigado a custear integralmente, mediante reembolso, as terapias multidisciplinares prescritas pelo médico assistente, especialmente
musicoterapia
e
fisioterapia aquática
, e se a limitação contratual prevista no Decreto Estadual nº 9.552/2005 pode prevalecer frente às normas federais que regulam o tratamento de beneficiários com TEA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS impõe às operadoras a oferta do
método terapêutico indicado pelo médico assistente
para beneficiários com TEA, vedando limitações contratuais ao tipo de técnica adotada. A musicoterapia é prática oficialmente reconhecida pelo Ministério da Saúde (Portaria GM/MS nº 849/2017), e a fisioterapia aquática integra o referencial técnico do COFFITO, sendo plenamente válidas no âmbito terapêutico.
Restou demonstrado que
não há rede credenciada do PLANSERV
apta a oferecer as terapias no município de residência da menor, legitimando o
reembolso integral
, sob pena de ineficácia do direito reconhecido. A negativa administrativa afronta o art. 196 da Constituição Federal e o princípio da proteção integral da criança. Sentença alinhada com a jurisprudência do STJ e com o parecer ministerial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida, inclusive em sede de Remessa Necessária.

Tese de julgamento:

Para beneficiários com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a operadora — inclusive de autogestão — deve custear o tratamento conforme o método indicado pelo médico assistente, sendo obrigatório o reembolso integral quando inexistente rede credenciada local, abrangendo terapias como musicoterapia e fisioterapia aquática.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000302-81.2022.8.05.0170
, em que figuram como apelante PLANSERV/ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada MARCELA SILVA OLIVEIRA e outros.

ACORDAM
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, á unanimidade,
em conhecer e negar provimento

ao Apelo, integrando, ainda, a sentença em sede de Remessa Necessária, com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em desfavor do réu, nos termos do voto da Relatora.
”

Salvador, .

1